Tribunal: TJES
Processo: 5018990-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018990-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHRISTYAN RIBEIRO SANTOS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO POR VÍNCULO COM PESSOA ENVOLVIDA EM AÇÕES CRIMINOSAS. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por candidato eliminado na fase de Investigação Social do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, conforme previsto no Edital nº 001/2022. A desclassificação fundamentou-se na constatação de vínculo de amizade do agravante com indivíduo com antecedentes criminais, evidenciado por meio de fotografias extraídas de redes sociais. O agravante pleiteia a concessão de tutela de urgência para sua reintegração ao certame, alegando violação aos princípios da isonomia, presunção de inocência e proporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a eliminação do candidato na fase de Investigação Social, com base em vínculo com pessoa envolvida em atividades criminosas, encontra respaldo legal e constitucional; (ii) estabelecer se houve afronta aos princípios da proporcionalidade e da isonomia na decisão que indeferiu a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Poder Judiciário pode exercer controle sobre atos administrativos de concursos públicos quando constatada ilegalidade ou abuso de poder, sem violação ao princípio da separação dos Poderes.

4. A Administração Pública tem discricionariedade para estabelecer critérios eliminatórios em concursos públicos, desde que expressamente previstos no edital e compatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5. O Edital nº 001/2022 prevê expressamente a eliminação de candidatos cuja investigação social identifique vínculo com pessoas envolvidas em ações criminosas, independentemente da existência de inquérito ou processo instaurado.

6. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 22 da Repercussão Geral (RE 560.900/RG), reconhece a legitimidade da exigência de idoneidade moral para servidores da segurança pública, sendo a fase de Investigação Social meio idôneo para aferição desse requisito.

7. A contraindicação do agravante foi embasada em fotos e informações concretas sobre a proximidade com indivíduo com histórico criminal relevante, além de omissão dessa relação na ficha de Investigação Social, o que caracteriza violação ao dever de transparência e idoneidade moral exigidos para a carreira policial.

8. A eliminação do candidato atende aos princípios da moralidade administrativa e da eficiência, garantindo que os aprovados no certame possuam perfil compatível com as atribuições do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública pode eliminar candidato em concurso para a Polícia Militar na fase de Investigação Social quando constatado vínculo com pessoa envolvida em atividades criminosas, desde que tal critério esteja expressamente previsto no edital.

2. A fase de Investigação Social é legítima e essencial para assegurar a idoneidade moral dos candidatos, sendo compatível com o princípio da moralidade administrativa.

3. A eliminação de candidato por vínculo com pessoa com antecedentes criminais não afronta o princípio da presunção de inocência, pois não impõe sanção penal, mas sim requisito de moralidade para ingresso na carreira policial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e LVII; 37, caput. Lei nº 3.196/1978, art. 9º, XI e art. 26.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 560.900/RG (Tema 22), Rel. Min. Cezar Peluso, j. 22.10.2010. STJ, AgInt no AREsp nº 1.919.722/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 17.05.2022.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5018990-18.2024.8.08.0000

RECORRENTE
: CHRISTYAN RIBEIRO SANTOS
RECORRIDO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
CHRISTYAN RIBEIRO SANTOS
contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da
3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória/ES
, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
CHRISTYAN RIBEIRO SANTOS
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal.

Conforme apresentado, o agravante foi desclassificado na fase de Investigação Social do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldados Combatentes da Polícia Militar do Espírito Santo, com base no Edital nº 001/2022, que prevê a contraindicação de candidatos cuja investigação social indique vínculo com pessoas habituadas à prática de ações delituosas. A exclusão baseou-se em fotos de 2021 extraídas de redes sociais, que supostamente demonstrariam relação de amizade do agravante com Gabriel Santos Loyola, indivíduo que além de já ter sido preso por envolvimento com organização criminosa, é cunhado de Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido criminoso capixaba apelidado de “Marujo”.

Ajuizada a ação de origem, o i. Magistrado da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde indeferiu a liminar postulada, ocasião em que assim fundamentou:

“[...] Compulsando os autos, constata-se que o requerente foi considerado "contraindicado" na fase de Investigação Social (5ª etapa) do certame em questão. A justificativa apresentada para tal decisão foi a existência de vínculo de amizade com Gabriel Santos Loyola, indivíduo preso por envolvimento com organização criminosa, além de ser cunhado de Fernando Moraes Pereira Pimenta, conhecido criminoso capixaba apelidado de “Marujo”. Destaca-se que a contraindicação do requerente na fase de Investigação Social foi embasada em fotografias de 2021, extraídas da rede social Instagram. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o edital constitui a norma interna que rege o concurso público, admitindo, excepcionalmente, sua inobservância em situações específicas. Vejamos: (...) À vista disso, observa-se que o edital em questão (ID 51202579) contém previsão expressa aplicável à situação em análise. Nos termos do item "20.5", alínea "a", o documento dispõe que: "Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente com: a) ações delituosas ou pessoas habituadas a essa prática, mesmo que não haja inquérito ou processo instaurado.". Nesse contexto, o Superior Tribunal coaduna com a ideia de que a Investigação Social não se limita à análise da vida pregressa do candidato no que diz respeito a eventuais infrações penais por ele praticadas. Inclui, também, a avaliação de sua conduta moral e social ao longo da vida, com o objetivo de examinar o padrão comportamental do candidato em relação às exigências da carreira policial. Isso se dá em virtude das peculiaridades do cargo, que demandam do agente público retidão, lisura e probidade. (AgInt no AREsp n. 1.919.722/RJ). A situação em análise apresenta peculiaridades que, em sede de cognição sumária, não justificam o deferimento da tutela provisória pretendida. Diante disso, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. [...]”

Em seu recurso, o agravante sustenta que a sua desclassificação é desproporcional e carece de fundamentação adequada, violando os princípios constitucionais da isonomia, da presunção de inocência e da transcendência da pena.

Afirma que não possui vínculo algum com a pessoa mencionada no relatório da investigação social.

Apresenta certidões negativas que atestam sua idoneidade moral, reforçando ser apto ao cargo público.

Salienta que a aplicação do princípio da proporcionalidade deveria impedir sua exclusão, uma vez que o motivo apontado é insuficiente para justificar a desclassificação.

Com isso, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência para que seja reintegrado ao certame.

Antes de adentrar ao caso em tela, convém registrar que, em sede de concurso público, é plenamente possível o controle do ato administrativo pelo Poder Judiciário, sem qualquer ofensa ao princípio da autonomia dos Poderes, caso reste constatado que a discricionariedade exercida pelo Poder Público tenha contrariado a lei, direitos e garantias constitucionais, configurando manifesta ilegalidade ou abuso de autoridade.

Ressalta-se, ainda, que a Administração Pública possui discricionariedade para fixar critérios eliminatórios em concursos públicos, desde que estejam expressamente previstos em edital e sejam pautados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Especificamente acerca da necessidade de aprovação em Investigação Social para o ingresso na carreira da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, o artigo 9º, inciso XI da Lei 3.196/78 estabelece expressamente acerca dessa exigência, de modo que, inexiste irregularidade na previsão editalícia que possibilita a contraindicação e eliminação de candidato que preste informação inverídica, inexata ou quando omitir informação relevante quando do preenchimento de sua Ficha de Investigação Social.

Acerca da etapa da Investigação Social, assim estabelece o edital do Certame ora em análise:

20.4. A prestação, por parte do candidato, de dados inverídicos ou inexatos
ou a sua omissão
, bem como a falta ou irregularidade da documentação apresentada, ainda que verificados posteriormente, além do não cumprimento dos prazos para a apresentação de documentos, determinam a CONTRAINDICAÇÃO ou NÃO RECOMENDAÇÃO do candidato, de acordo com a fase da investigação social, e a consequente eliminação do presente Concurso Público.

20.5. Será considerado CONTRAINDICADO ou NÃO RECOMENDADO, o candidato cuja investigação social constatar, a qualquer tempo, envolvimento passado ou presente, com:

a) ações delituosas ou pessoas acostumadas a essa prática, mesmo não existindo inquérito ou processo instaurado;

b) drogas, como usuário ou fornecedor;

c) atos de vandalismo, desonestidade, indisciplina ou violência em escolas, locais de trabalho, comércio, estabelecimentos financeiros, família ou comunidade;

d) prática de alcoolismo;

e) frequência a locais destinados a jogos de azar, prostituição, venda ou consumo de drogas, ou participação, ou incentivo a sua prática;

f) demissão, licenciamento ou exclusão de organizações civis ou militares por motivos disciplinares ou conduta inadequada. (destaquei)

No caso ora em análise, a contraindicação do agravante baseou-se em fotografias de redes sociais que demonstraram proximidade com indivíduo de histórico criminal relevante, inclusive com mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes. Além disso, verificou-se que o agravante
omitiu
tal informação durante o preenchimento da ficha, infringindo os requisitos de transparência e idoneidade moral exigidos para a carreira policial.

Conforme é cediço, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 560.900/RG (Tema 22 STF), consolidou a possibilidade de exigência de idoneidade moral para os servidores vinculados à segurança pública, ressaltando a necessidade de conduta ilibada para o desempenho de funções dessa natureza. Nesse contexto, a fase de Investigação Social é legítima e essencial para garantir que os aprovados no certame atendam aos padrões éticos e morais inerentes ao cargo almejado.

No caso dos autos, não se verifica qualquer afronta a esses princípios, uma vez que a exclusão foi fundamentada em norma editalícia específica, cujo objetivo é proteger a moralidade administrativa e assegurar a adequação do perfil dos candidatos às peculiaridades do cargo policial.

Nesses termos, as responsabilidades inerentes ao cargo requerem que os candidatos aos cargos da carreira militar possuam uma trajetória funcional sem máculas, além de uma conduta moral e profissional exemplar, em estrita observância aos princípios éticos da Polícia Militar (artigo 26 da Lei nº 3.196/1978).

Assim, justifica-se a exclusão do candidato que oculta informação relevante na etapa de investigação social, conduta atribuída ao agravante pela Administração.

Diante do exposto,
NEGO provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 14 a 23.04.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões